Tribunal: TJSP
Processo: 2103318-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
HONORÁRIOS PERICIAIS – Consideração da natureza, especialidade e dificuldade do trabalho a ser realizado pelo técnico, não deixando, evidentemente, de guardar obséquio aos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade – No caso, os honorários periciais fixados com atenção à complexidade e amplitude da prova, não se apresentando excessivos – Arbitramento adequado – Decisão

Ementa:

HONORÁRIOS PERICIAIS – Consideração da natureza, especialidade e dificuldade do trabalho a ser realizado pelo técnico, não deixando, evidentemente, de guardar obséquio aos princípios de razoabilidade e de proporcionalidade – No caso, os honorários periciais fixados com atenção à complexidade e amplitude da prova, não se apresentando excessivos – Arbitramento adequado – Decisão mantida.

Agravo não provido.